Tribunal: CARF
Processo: 13629.000622/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.000622/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELZA COIMBRA DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente,
que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/88, sendo desnecessária comprovação da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou
a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato
Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000622/2008-68
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000622/2008-68

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/38) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento
do IRPF/2006 (ano-calendário 2005), consubstanciado na Notificação de
Lançamento de fls. 08 a 10, que apurou crédito tributário total de R$ 6.022,85.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos
tributáveis auferidos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ipatinga, no montante de R$ 49.702,10, com imposto retido de R$
2.282,07.
Verificou-se também dedução indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 2.282,07, concernente à Prefeitura Municipal de
Ipatinga.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que era portadora de moléstia grave no ano-calendário 2005, tendo
direito à isenção de imposto de renda.
Para instruir o pleito, anexou documentos de fls.06 a 13.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MOLÉSTIA GRAVE.
Para efeito do reconhecimento de novas isenções por portadores
de moléstia grave, deverá haver comprovação da moléstia
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
preencha os requisitos legais.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
...
De acordo com a legislação vigente, acima transcrita, o
documento apresentado pela interessada não é suficiente para reconhecimento da
isenção aos portadores de moléstia grave, pois se trata de laudo incompleto, não
preenchendo os requisitos exigidos pela lei.
Ainda, nota-se que a defendente teve como marco inicial de sua
moléstia o ano de 1989, não se podendo sequer definir se ainda se encontrava
acometida pela doença em 2005. Nos casos em que a doença é passível de
controle, como é o caso de carcinoma bilateral de mama, o laudo deve
especificar sua validade, pois a paciente, apesar de ter que se submeter a exames
periódicos de controle, não apresenta sintomas da moléstia.
Também os documentos de folhas 11 e 13 foram emitidos por
médicos particulares, não se tratando de laudo oficial, motivo pelo qual não
poderão ser aceitos para comprovação da moléstia grave.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000622/2008-68

Por fim, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso
II, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a legislação tributária que
disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, o que impossibilita a
aceitação, como meio comprobatório da moléstia grave para fins de isenção de
imposto de renda, de qualquer documento que não atenda aos requisitos previstos
na legislação em vigor.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando ser
portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), fazendo jus à isenção pleiteada.
Junta novos documentos e requer, a partir do novo laudo médico que instrui o RV;
seja deferido o cancelamento da multa e a isenção do IRPF e se esse não for o entendimento,
requer a nomeação de um perito para comprovar o alegado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/05/2010 (e-fl. 31); Recurso Voluntário
protocolado em 11/06/2010 (e-fl. 32), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão de origem, firmou entendimento no sentido de indeferir a isenção
pleiteada pela recorrente, em razão da mesmo não ter provado a sua condição de portadora de
doença grave, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988.
Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
alegando que os rendimentos são isentos por serem provenientes de aposentada e por ser ela
portadora de moléstia grave desde 1989.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em relação à natureza dos rendimentos, ficou comprovado de que são
provenientes de aposentadoria (e-fl. 46).
Quanto à moléstia grave, cabe destacar que, a condição de portadora de moléstia
especificada em lei de isenção deve ser comprovada com laudo pericial, valendo a isenção a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000622/2008-68

partir da data de emissão do laudo, ou a partir da data de diagnóstico da doença, quando
estabelecida no laudo.
A recorrente carreia aos autos (e-fl. 39), “Laudo Pericial” produzido por órgão
Oficial – Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano – Secretaria Municipal de Saúde,
asseverando ser a recorrente, desde o ano de 1989, portadora de doença grave, atestando a
moléstia e o direito à isenção. Junta também, outros documentos (certidão, atestados, relatórios,
exames) para corroborar as alegações.
Entende este relator, que faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6o da Lei
7713/88, sendo desnecessária comprovação da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Súmula
627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital